Tribunal: TJES
Processo: 5004013-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDASIO CANDIDO SALINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004013-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDASIO CANDIDO SALINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GILDASIO CANDIDO SALINO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

Narra a inicial acusatória que:

[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de outubro de 2023, por volta das 14h21min, no bar da Rosa, localizado no Córrego Dummer, Zona Rural deste município, GILDASIO CÂNDIDO SALINO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo fútil, efetuou múltiplos golpes com arma branca (canivete) contra a vítima Antônio Simoura, dando início a execução de crime de homicídio que somente não se consumou em razão da rápida e eficaz intervenção de terceiros presentes no estabelecimento, causando na vítima as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fl. 10, id 33469226) que resultaram em perigo de vida.

O crime foi motivado pelo fato de que Antônio, no trajeto para o banheiro, teria feito gestos para o denunciado que reagiu desproporcionalmente desferindo múltiplos golpes de canivete contra a vítima, caracterizando como fútil o motivo do crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, em domingo de lazer em um bar, sem prévio desentendimento ou discussão, foi surpreendida com um ataque a facadas pelo denunciado no momento em que retornava do banheiro.[...]

Em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0005934-68.2018.8.08.0014), o que denota a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, dos autos infere-se a gravidade concreta dos fatos, que foram, em tese, cometidos pelo fato do réu não gostar de gestos feitos pela vítima,

Assim, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.